Tribunal: TJDFT
Processo: 0725948-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. INCIDÊNCIA DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. OFENSA À COISA JULGADA. AFASTADA. TEMA 1.170 DO STF. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja utilizado o índice de correção IPCA-E, a partir de 30 de junho de 09, em substituição à TR, e a Taxa SELIC a partir de 09 de dezembro de 2021. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos. Aduzem que deve ser negado provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargada, mantendo-se a TR como fator de correção do título executivo, pois, supostamente, é preclusa a possibilidade de retificação do critério de atualização monetária, em razão da coisa julgada. Sustentam que o Tema 1.170 do STF limitou-se a decidir sobre a possibilidade de alteração da taxa de juros de mora para observar a legislação vigente, ainda que haja coisa julgada em sentido diverso. Defendem a aplicação do Tema 733 do STF, no caso em julgamento. Colecionam precedentes, a fim de reforçar as teses mencionadas.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que, no que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o STF, ao julgar o RE 870.947 (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança). 3.1. O aresto consignou que, no âmbito do STJ, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3.2. O julgado mencionou que, conforme decidido pelo STF no RE 1.317.982 – Tema 1.170, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada ou preclusão. 3.3. O acórdão registrou que, apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses acima esposadas, mostra-se incabível determinar que a correção monetária, que se destina à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional.
4. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar um novo julgamento da causa. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos declaratórios rejeitados.